Tribunal: TJDFT
Processo: 0709658-90.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709658-90.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIOLA TEIXEIRA CORNELIO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se a parte ré a apresentar contrarrazões à apelação apresentada pela autora (ID 73099272). Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora